Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a autorização do fornecimento dos medicamentos Rituximabe/Riximyo e Difenidrin e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante busca a reforma da sentença no tocante à condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do plano de saúde em fornecer os medicamentos prescritos caracteriza dano moral; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa do plano de saúde em fornecer os medicamentos prescritos violou o dever contratual amplo de assistência à saúde, caracterizando abusividade na negativa de autorização do tratamento indicado por médico especializado.
4. A fixação do montante indenizatório deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado e atenuando seu sofrimento, levando-se em consideração a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como que a reparação por dano moral deve ter caráter educativo e não deve implicar enriquecimento ilícito, bem como atento ao posicionamento jurisprudencial desse TJDFT, deve ser mantido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação do montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 944, parágrafo único e 953, parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso VI; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o, § 4o, § 8o, § 11o, art. 292, inciso VI, art. 509.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925385, 0734684-32.2023.8.07.0001, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19/09/2024, p. 03/10/2024.